Tribunal: TJMT
Processo: 0015432-52.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015432-52.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO PONTES - CPF: 021.902.331-00 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO MONTEIRO PONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 268 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CONVERGENTES – CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA – CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA – NORMAL PENAL EM BRANCO DEVIDAMENTE COMPLEMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses em que o conjunto probatório demonstra que o apelante portava drogas que se destinava ao comércio, a condenação como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida. “O crime de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (Enunciado Criminal nº 07 – TCCR/TJMT). “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Criminal nº 08 – TCCR/TJMT). Segundo diversos precedentes da Corte da Cidadania “
adotaram o entendimento de que eventual descumprimento de medidas administrativas tomadas pelos Governadores de Estado no sentido de restringir a liberdade de locomoção, visando reduzir a propagação da COVID-19, pode caracterizar, ao menos em tese, a conduta típica descrita no art. 268 do Código Penal (Infração de medida sanitária preventiva que prevê detenção de um mês a um ano como pena), o que atrairia a competência, ainda que de modo reflexo, para processamento e julgamento este tema às Turmas que compõem a Terceira Seção (matéria criminal)
” (Superior Tribunal de Justiça.
Habeas Corpus
nº 672.424/SP - OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015432-52.2020.8.11.0042

APELANTE: FABRICIO MONTEIRO PONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fabrício Marques Monteiro Pontes em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0015432-52.2020.8.11.0042, cujos termos lhe impuseram as seguintes penas:

(
i
) reclusão de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e a 290 (duzentos e noventa) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva insculpida no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006;

(
ii
) detenção de 01 (um) mês e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva descrita no art. 268 do Código Penal;

Por força das disposições constantes no art. 59 c/c art. 33, §2º,
c
, ambos do código penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixou-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Em razão do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos constantes no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos constantes em
prestação de serviços à comunidade
e
restrição de final de semana
(ID 121304025).

A denúncia que lhe imputou as referidas práticas delitivas foi oferecida pelo Ministério Público Estadual em 23/06/2020 e narrou, sucintamente, que “
no dia 05 de abril de 2020, por volta das 23h, durante calamidade pública, na Marcelo Ribeiro, bairro Novo Paraíso, em um estabelecimento denominado Clube Social Espaço Festa Mari, em Cuiabá/MT, o denunciado Fabrício Marques Monteiro Pontes, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 247,37 g (duzentos e quarenta e sete gramas e trinta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar 3.14.2020.64042-01 e definitivo 3.14.2020.65285- 01). Na mesma data, ele infringiu determinação do poder público, destinada a impedir a propagação de doença contagiosa
” (ID 121301319).

A petição inicial fundamentou os seus termos nos elementos produzidos no inquérito policial nº 231/2020/DRE/MT, notadamente nas informações do boletim de ocorrência nº 2020.90008 (ID 121301319 – pp. 07/13), nos depoimentos de Jean de Souza Gonçalves (ID 121301319 – pp. 14/15), de Robson Luiz Teixeira de Oliveira (ID 121301319 – pp. 17/18), no termo de exibição e apreensão (ID 121301319 – pp. 19/20), no laudo preliminar nº 3.14.2020.64042-01 (ID 121301319 – pp. 23/27), nas declarações de Rafael Soares Rodrigues (ID 121301319 – p. 28), Diego Henrique Ferreira dos Santos (ID 121301319 – p. 33), de Jonathan Wender Peixoto dos Santos (ID 121301319 – pp. 37/38) e no interrogatório do apelante (ID 121301319 – pp. 43/45).

Determinada a notificação do apelante (ID 121301319 – p. 85), houve a apresentação de defesa preliminar (ID 121301319 – pp. 92/143) e o juízo de primeiro grau recebeu a inicial acusatória em 09/04/2021 e determinou a realização de audiência de instrução e julgamento (ID 121301337), oportunidade onde foram inquiridas as testemunhas Jean de Souza Gonçalves, Jonathan Wender Peixoto dos Santos, Robson Luiz Teixeira de Oliveira, Diego Henrique Ferreira dos Santos, Rafael Soares Rodrigues e procedido o interrogatório do apelante.

Encerrada a instrução criminal, as partes apresentaram alegações finais (ID 121304013 e ID 121304017) e o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos anteriormente mencionados.

Inconformado, o apelante Fabrício Marques Monteiro Pontes interpôs o presente recurso (ID 121304038) e, em suas razões, (
a
) pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e (b) por sua absolvição, com fundamento no art. 386, III, da Lei Processual Penal, no que se refere ao art. 268 do Código Penal (ID 124382686).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 125002678).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação defensiva (ID 128414686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO MONTEIRO PONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Fabrício Marques Monteiro Pontes, imputando-lhe as práticas delitivas constantes nos
arts. 33, caput, e 40, III, da Lei 11.343/06 e art. 268 do Código Penal, requerendo para os referidos delitos, a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal.

Segundo a narrativa formulada pelo órgão acusador, no dia 05 de abril de 2020, por volta das 23 horas, durante calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, “
na Marcelo Ribeiro, bairro Novo Paraíso, em um estabelecimento denominado Clube Social Espaço Festa Mari, em Cuiabá/MT, o denunciado Fabrício Marques Monteiro Pontes, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 247,37 g (duzentos e quarenta e sete gramas e trinta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar 3.14.2020.64042-01 e definitivo 3.14.2020.65285- 01). Na mesma data, ele infringiu determinação do poder público, destinada a impedir a propagação de doença contagiosa
”.

Sublinhou o órgão acusador, que na referida data, “
policiais militares foram comunicados que ocorria uma festa com aglomeração de pessoas no bairro Novo Paraíso, em desobediência ao Decreto Estadual nº. 432, de 31/03/2020, ato normativo que proibiu a realização de eventos de tal natureza, como forma de prevenção à disseminação do coronavírus. Os militares foram informados ainda que, no local, ocorria o consumo de droga, que era fornecida pelo denunciado Fabrício
”.

Prosseguindo em suas narrativas, o titular da ação penal informou que os agentes da lei, ao se dirigirem àquele local, constaram a veracidade das informações recebidas anteriormente e, na sequência, identificaram o apelante, que foi abordado e submetido a revista pessoal. De acordo com a inicial, durante a revista policial, foi apreendida 01 (uma) porção grande de maconha e a quantia de R$ 108,00 (cento e oito) reais.

O órgão acusador salientou que na ocasião, porções de entorpecentes foram encontradas com outros frequentadores daquela festa. Mencionou-se ainda que o apelante responde “
a processo por tráfico de drogas (autos nº. 42941-26.2018.811.0042), motivo pelo qual utilizava tornozeleira eletrônica na data do fato. Além disso, figura como réu em ações penais que apuram delitos de ameaça no âmbito da violência doméstica (processo 36449- 81.2019.811.0042) e roubo (processo 17324-64.2018.811.0042)
”.

Por fim, o
Parquet
concluiu que “
as circunstâncias do fato, a apreensão de expressiva quantidade de droga, em de recinto onde se realizava espetáculos ou diversões de qualquer natureza, aliados aos antecedentes do agente, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte do denunciado. Ressalta-se que o denunciado, para a prática do delito, aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial
”.

Das informações contidas nos autos, tem-se que a diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante teve início, segundo as informações do boletim de ocorrência nº 2020.90008, após a guarnição da viatura
Vitória 01, 7319
, da Polícia Militar, receber uma denúncia anônima de que no bairro Novo Paraíso II, na casa de festa denominada
Espaço

da Mari
, estava acontecendo uma festa com aglomeração de pessoas, o que infringia os decretos estadual e municipal decorrentes da pandemia da
covid-19
. Informou-se ainda, na referida denúncia, que os frequentadores do local estariam realizando o consumo de entorpecentes fornecidos por pessoa conhecida por
Fabrício
, o qual estaria usando uma corrente de ouro no pescoço.

Diante destes relatos, a guarnição solicitou apoio de viaturas da
ROTAM
e, ao chegar ao local, constatou a veracidade das denúncias. O mencionado boletim de ocorrência informou que após a abordagem, uma grande quantidade de entorpecentes foi encontrada com o apelante, que estava usando uma corrente de cor dourada. Sublinhou-se que com outros suspeitos também foram encontrados entorpecentes e que o apelante estava com sua tornozeleira eletrônica desligada. De acordo com as anotações do boletim de ocorrência, foi encontrado com o apelante um tablete de substância análoga à maconha (ID 121301319 – pp. 07/13). Estas informações foram ratificadas por ocasião dos depoimentos dos policiais militares Jean de Souza Gonçalves (ID 121301319 – pp. 14/15) e Robson Luiz Teixeira de Oliveira (ID 121301319 – pp. 17/18), os quais participaram da referida ação.

O tablete de substância análoga à maconha que teria sido encontrada com o apelante foi apreendida sob o código 3807 e submetida a exame preliminar. O exame indicou a quantidade de 274,37 (duzentos e setenta e quatro gramas e trinta e sete centigramas) e apresentou resultado
positivo
para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha), conforme informações 3.14.2020.64042-01 (ID 121301319 – pp. 23/27). Ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante negou que estivesse portando drogas, negou ser traficante e disse não ser usuário de drogas (ID 121301319 – pp. 43/45).

Com o início da fase judicial promoveu-se a inquirição das testemunhas
Jean de Souza Gonçalves, Jonathan Wender Peixoto dos Santos, Robson Luiz Teixeira de Oliveira, Diego Henrique Ferreira dos Santos, Rafael Soares Rodrigues e procedido o interrogatório do apelante.

Em juízo, a testemunha Jean de Souza Gonçalves, relatou que a polícia militar recebeu uma denúncia anônima a respeito da ocorrência de uma festa e que, no local, quem estaria comercializando entorpecentes seria um rapaz com um cordão. Ao chegarem no local, quem estava com o referido cordão seria o apelante Fabrício Marques Monteiro Pontes, com quem foi encontrada a droga. Mencionou que durante a revista, além de droga, foi encontrado dinheiro com o apelante. Afirmou que no local outros entorpecentes foram encontrados, mas a quantidade mais relevante foi encontrada com o apelante. Acrescentou que outros indivíduos foram conduzidos à delegacia por desobediência, desrespeito ao decreto decorrente da pandemia e outros por porte de pequena quantidade de drogas. Relatou que outros participantes do evento conseguiram fugir do local. Esclareceu que a denúncia anônima não fez referência à pessoa de Fabrício, apenas que quem estava comercializando entorpecentes estava usando um cordão e quem foi encontrado desta forma foi o apelante. A testemunha não soube precisar a quantidade de pessoas que estava no local, pois com a chegada da guarnição, muitas saíram correndo, pularam muro e se evadiram. Relatou que muitas motocicletas foram apreendidas em razão de irregularidades. A testemunha informou que não foi o responsável pela revista do apelante, não se recordando do policial que a realizou.

A testemunha Robson Luiz Teixeira de Oliveira relatou que receberam informações e se deslocaram até o local onde estava acontecendo o evento, onde constataram a ocorrência de aglomeração, motivo pelo qual adentraram no estabelecimento e abordaram os presentes. Disse ter sido encontrado droga no local, entretanto não soube informar com quem estava o referido entorpecente, pois sua função foi ficar no portão do local fazendo a segurança. Em relação ao apelante não soube dizer, pois no local havia outras guarnições. Contudo, disse que seu parceiro Jean afirmou que a droga foi encontrada com o apelante e os conduziram. Não soube dizer quantas pessoas foram conduzidas, afirmando que conduziram apenas o Sr. Fabrício (apelante).

Perante a autoridade judicial, a testemunha Jonathan Wender Peixoto dos Santos relatou que a polícia chegou ao local, identificou o apelante, e começou a agredi-lo. A testemunha não soube dizer se o apelante fazia uso de uma corrente de ouro na data dos fatos e que os policiais começaram a bater em um dos presentes mediante o uso de um cordão. Relatou que os policiais colocaram várias pessoas uma ao lado das outras e começaram a agredir o apelante. Confirmou que foi um dos conduzidos pela Polícia Militar. Disse que a mãe e a irmã do apelante estavam presentes. Afirmou que após serem conduzidos, inicialmente para a base da polícia militar, passaram cerca de meia hora no local e depois foram encaminhados para a Delegacia (CISC do Verdão). Relatou que o escrivão chegou com um papel para que a testemunha, as pessoas de
Rafinha
e de
Diego
assinassem. Mencionou não terem sido ouvidos e que o apelante permaneceu preso. A testemunha relatou que embora houvesse câmeras de monitoramento no local do evento, os policiais militares as quebraram. Mencionou que no local havia cerca de 10 (dez) pessoas e que ninguém fugiu, pois a polícia chegou de repente. Disse que viu duas motocicletas serem apreendidas. Afirmou que no local não tinha drogas, apenas cerveja, whisky, energético.

De sua parte, a testemunha Rafael Soares Rodrigues relatou que era um dos presentes no aniversário da testemunha Jonathan Wender Peixoto dos Santos. Mencionou que o apelante não estava no local quando chegou e afirmou que apenas o conheceu quando ele chegou para receber o aluguel. Disse que estavam fazendo uma
cota
para continuarem a festa de aniversário até o outro dia. Informou que a polícia militar chegou perguntando o que estava acontecendo. Afirmou que o número de presentes não chegou a trinta pessoas. Negou que no local tinha drogas. Afirmou que o pedaço de maconha atribuído ao apelante não foi encontrado no local. Mencionou que também foi encaminhado ao CISC e não sabia o motivo, pois não estava com drogas. Relatou que quatro pessoas foram encaminhados à delegacia. Disse que todos ficaram juntos na mesma viatura.

A testemunha Diego Henrique Ferreira dos Santos, com transcrito na sentença, declarou:
“(...) o senhor conhece o FABRÍCIO? Sim, lá do bairro; (resumo da denúncia) o senhor tava nessa festa? Tava sim; o que aconteceu? Chegou a polícia lá? Alegando o que? Que era aglomeração? Como é? Foi assim: tava tendo a festa e bateram no portão lá para abrir, aí abriram e eles entraram na festa, mandando colocar a mão na cabeça. Aí todo mundo colocou a mão na cabeça, aí eles começaram a perguntar quem era o proprietário lá do lugar que tava fazendo a festa, aí ninguém se manifestou na hora (...) aí o policial separou nós no canto, eu, o FABRÍCIO, o RAFAEL e o JONATHAN (...) aí colocou nós na viatura e levou lá pra base da polícia, aí chegando lá eles entraram lá pra dentro e depois levaram nós para a delegacia; o senhor foi encaminhado junto com o RAFAEL e o FABRÍCIO para a delegacia? Fui; com o senhor foi encontrado algo de ilícito? Não, não foi encontrado nada de ilícito; e por que o senhor foi encaminhado para a delegacia? Eu fui encaminhado até eu não sei porque, porque eu não fiz nada de errado; o senhor sabe se foi encontrado entorpecente com o FABRÍCIO? Falaram isso lá? Não, não foi encontrado nada. Os policiais que plantaram a droga; policial é tudo bandido né? Eu nunca vi. É isso mesmo. E bandido é tudo mocinho. Perguntas da Defesa: nesse clube estava acontecendo algum aniversário? Tava; de quem? (inaudível) eu fui convidado por uma menina; você não recorda? Não; você sabe afirmar se o FABRÍCIO era o proprietário desse clube? Era, ele era proprietário desse clube lá que tava alugado; você recorda de quanto tempo depois que havia iniciado essa festa que ele chegou? Ah! Ele tinha acabado de chegar lá; pouco tempo? Pouco tempo. Perguntas da Acusação: era um aniversário e o senhor não sabe de que era o aniversário que o senhor estava? Isso, por causa que uma menina pediu para eu ir junto com ela; então, tipo, tava entrando qualquer pessoa que não fosse convidado lá? Era uma festa; o senhor está preso por qual motivo? Por tráfico também? Isso, por tráfico (...)
”.

Em seu interrogatório perante a autoridade judicial, o apelante Fabrício Marques Monteiro Pontes afirmou que alugou o lugar para Jonathan Wender Peixoto dos Santos fazer uma festa de aniversário e que compareceu ao local, após Jonathan lhe ligar pedindo para ficar no local por um período superior ao combinado, motivo pelo qual foi até lá receber o valor da diferença. Disse que assim que chegou no local, os policiais chegaram. O apelante informou que no momento da abordagem, os policiais militares mandaram todos ficarem com as mãos na cabeça e que não estava com nenhuma droga.
O apelante informou que foi separado com outras pessoas e que foram agredidos pelos policiais
. Mencionou ter sido preso apenas pelo fato de que tem passagem pela polícia, mas negou que estivesse com drogas. O apelante confirmou que fazia uso de uma corrente. Disse que no momento da abordagem e revista nenhuma droga foi encontrada e que o entorpecente apenas foi aparecer no
CISC
do bairro Verdão. Sublinhou que os demais conduzidos foram liberados, sendo o único que permaneceu preso. Afirmou que não estava participando da festa e que ficou no local cerca de 10 (dez) minutos, ocasião em que os policiais militares chegaram. O apelante relatou ter visto a sacola com a droga pela primeira vez na base da Polícia Militar. Salientou que inicialmente pensou que estava sendo preso por força das questões relativas à pandemia (aglomeração de pessoas), tomando conhecimento da acusação de tráfico apenas na delegacia.
Reiterou que foi vítima de agressões, assim como o Diego e o Jonathan e outro rapaz
. Relatou que o clube tinha sistema de monitoramento, mas quando os policiais chegaram no loca, quebraram as câmeras.

Expostos os principais eventos processuais e elementos probatórios produzidos no decorrer da instrução processual, passo a análise dos argumentos levantados pelo apelante.

No que diz respeito à condenação pelo crime de tráfico de drogas, o apelante negou a prática delitiva destacando, em suma, a ausência de provas que corroborem com as declarações das testemunhas policiais militares e a divergência dos depoimentos dos agentes da lei com os prestados pelas testemunhas presentes no local dos fatos.

O longo arrazoado pontua que a defesa do apelante tem notado que a atuação da Polícia Militar na Comarca de Cuiabá/MT tem se dado de forma ilegal, na medida em que, os agentes da lei estariam se aproveitando da situação de pandemia para invadir a residência de pessoas inocentes, mas dotadas de histórico criminal, a pretexto de que estavam sendo monitoradas e afirmando relativo grau de certeza da prática de flagrante delito.

Acrescenta que embora estejam sendo alegadas em juízo, tais situações têm sido ignoradas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, dando especial relevância à palavra dos policiais militares no momento de analisar pedidos formulados judicialmente pela defesa. Alega que as declarações dos agentes de segurança pública têm sido as mesmas para todos os casos de tráfico de drogas.

Reitera que tanto o Ministério Público quanto os juízes que atuam na Comarca de Cuiabá/MT não têm se atentado para o fato de que policiais militares estão “
criando/fantasiando

essas estórias
” para justificarem o ingresso em imóveis dos flagranteados e violarem seus domicílios, sem fundada suspeita. Sustenta que essas abordagens, além de ilegais, são vexatórias. Salienta que essas abordagens são feitas sem campana prévia, sem gravações das supostas ligações anônimas, sobrando apena a narrativa, segundo palavras da defesa,
mentirosa e criminosa
dos agentes policiais para justificar a invasão de domicílio e locais de lazer de pessoas como o apelante.

Anotou que as autoridades não podem fechar os olhos diante dessas situações, trazendo apontamento de diversas operações das autoridades contra policiais acusados de práticas delitivas. Sustenta que o Poder Judiciário não deve aceitar a palavra destes agentes de forma isolada, pois isso seria tapar os olhos às “
atrocidades investigadas nas operações Cerberus, Renegados I e II e Simulacrum, que surgem dessa prática de dar especial relevância à palavra da testemunha policial
”.

Posteriormente, conclui: “
Somente o Poder Judiciário e o Ministério Público parecem não enxergar que o que está ocorrendo em Cuiabá/MT é a formação de uma verdadeira milícia armada com agentes da segurança pública (servidores públicos), QUE FAZEM DE TUDO PARA VIOLAR DIREITOS DE PESSOAS MARGINALIZADAS E USUÁRIAS DE DROGA (como o acusado) QUE ENCARAM COMO SUSPEITAS PARA ARRANCAR INFORMAÇÕES SOBRE ENTORPECENTES E ARMAS, as quais, quer parecer, muitas vezes são apreendidas e não listadas nos termos de apreensão
”.

Após estas anotações reitera que os policiais não comprovaram as razões concretas e fundadas na lei pelas quais resolveram abordar o conduzido e prendê-lo, notadamente porque nenhum usuário de entorpecente mencionou o seu nome, nenhuma fotografia do apelante foi tirada no local, nenhuma droga teria sido apreendida com o apelante, de modo que não haveria
fundada suspeita
para realização da abordagem.

Reiterou que o apelante, ainda em sede policial, negou que estar com o entorpecente apresentado pelos policiais militares, relatou que nenhum dos policiais ouvidos em juízo informou quem fez a revista no apelante e quem encontrou a droga. Relatou que os policiais foram contraditórios ao informar quantas pessoas foram conduzidas à delegacia e concluiu que a droga apreendida foi plantada pelos agentes da lei com o intuito de incriminá-lo. Afirmou novamente que nenhuma investigação anterior ou posterior aos fatos foi feita e que as palavras dos policiais militares não foi corroborada por outros meios de prova. Destacou que os testemunhos policiais militares são parciais e buscam confirmar a validade de sua própria atuação, razão pela qual devem ser vistos com ressalvas.

Mencionou que o caso comporta dúvidas quanto a autoria e que elas não podem ser desprezadas, pois não foram devidamente esclarecidas nos autos, devem incidir no caso o
in dubio pro reu
. Alega que a condenação fundamentou-se apenas no histórico criminal do apelante.

Frente a tudo isso pugnou, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pela absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Embora a defesa não tenha pugnado pela nulidade das provas colacionadas aos autos, em razão da atuação policial, seja pela abordagem, seja pelo ingresso sem mandado no estabelecimento comercial onde o evento descrito na inicial estava ocorrendo, não se pode ignorar que as razões recursais anotaram que policiais militares estariam se aproveitando da situação de pandemia para invadir residência de pessoas inocentes, mas com histórico criminal, a pretexto de que estavam sendo monitoradas e afirmando relativo grau de certeza da prática de flagrante delito.

Acrescentou, como já mencionado, que tanto o Ministério Público quanto os juízes que atuam na Comarca de Cuiabá/MT não têm se atentado para o fato de que policiais militares estão “
criando/fantasiando

essas estórias
” para justificarem o ingresso em imóveis dos flagranteados e violarem seus domicílios, sem fundada suspeita.

Atento aos vários dos pontos trazidos na inicial, destaco brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, onde consta: “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justicar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do
estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Não questiono as pontuações defensivas, que aqui reforcei com menção doutrinária equivalente, de que há abordagens e buscas pessoais/residenciais realizadas pela Polícia Militar destoadas de toda e qualquer justificativa, fundamentadas em conclusões baseadas em inaceitável preconceito ou estigmatização de certos setores da sociedade, para as quais o Poder Judiciário deve ter atenção, na medida em que afrontam o texto constitucional e as garantias mínimas de um Estado Democrático de Direito.

Contudo, ao analisar os elementos colacionados ao feito, tem-se que a atuação da Polícia Militar no presente caso foi absolutamente legítima.

Isso porque, os fatos narrados na inicial ocorreram no dia 05/04/2020, isto é, pouco tempo depois (
i
) da
Organização Mundial da Saúde
reconhecer o estado de
pandemia
em decorrência da disseminação da
Covid-19
(11/03/2020
[1]
), (
ii
) o Estado de Mato Grosso publicar o Decreto nº 419 de 20/03/2020
[2]
, que dispôs sobre as medidas excepcionais para prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus
[3]
e (
iii
) o Decreto nº 425, de 25 de março de 2020
[4]
, que consolidou as medidas excepcionais, de caráter temporário, restritivas às atividades privadas, para prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus, inclusive com a proibição de festas (art. 2º, VII), posteriormente, (
iv
) o Decreto nº 432, de 31 de março de 2020, que consolidou, estabeleceu e fixou critérios para a aplicação de medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação e às atividades privadas, para prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus em todo território de Mato Grosso, objetivando “
garantir segurança jurídica às atividades privadas essenciais à saúde, segurança e sobrevivência da população, sem prejuízo à manutenção das medidas sanitárias preventivas à disseminação do coronavírus
”, estabeleceu a realização de atividades que provocassem a aglomeração de pessoas, tais como casas de shows e festas (art. 3º VI e VII), estavam proibidas.

E é a partir deste contexto que a atuação dos agentes policiais deve ser examinada.

Ao se analisar o boletim de ocorrência
nº 2020.90008, verifica-se que a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma informação de que no bairro Novo Paraíso II, na casa de festa denominada
Espaço

da Mari
, estava acontecendo uma festa com aglomeração de pessoas, o que infringia os decretos estadual e municipal decorrentes da pandemia da
covid-19
. Informou-se ainda, na referida denúncia, que os frequentadores do local estariam realizando o consumo de entorpecentes fornecidos por pessoa conhecida por
Fabrício
, o qual estaria usando uma corrente de ouro no pescoço.

Diante destes relatos, a guarnição solicitou apoio de viaturas da
ROTAM
e, ao chegar ao local, constatou a veracidade das denúncias. As informações de que estava acontecendo uma festa no mencionado estabelecimento foi confirmada em juízo pelos policiais militares
Jean de Souza Gonçalves e Robson Luiz Teixeira de Oliveira, bem como pelas testemunhas Jonathan Wender Peixoto dos Santos, Rafael Soares Rodrigues e Diego Henrique Ferreira dos Santos, assim como pelo próprio apelante.

Portanto, ainda sem discutir a ocorrência ou não do crime previsto no art. 268 do Código Penal (infração de medida sanitária de caráter preventivo), é importante salientar que os policiais militares relataram que no local havia várias pessoas, sendo que muitas saíram correndo, que a testemunha Jonathan Wender Peixoto dos Santos relatou a presença de 10 (dez) pessoas e a testemunha Rafael Soares Rodrigues relatou que o número de presentes não chegou a 30 (trinta).

Ora, quando os agentes da lei se dirigiram ao estabelecimento comercial denominado
Espaço da Mari
para averiguar a suposta ocorrência de uma festa com aglomeração e constataram a veracidade da informação, nenhuma dúvida resta da legitimidade e legalidade da atuação, em razão da existência de
fundadas razões
a justificar a intervenção. Anote-se, a situação vivida naquele período era de especial gravidade, na medida em que, à humanidade, restava a tomada de medidas preventivas (notadamente para se evitar aglomeração de pessoas) para contenção da pandemia, vez que ainda não tínhamos vacina ou outros meios mais eficazes para prevenir a contaminação e as inúmeras fatalidades dela provenientes.

Assim, o que os autos indicam não é a atuação seletiva, preconceituosa ou injustificada da Polícia Militar. Ao contrário, demonstram que a atuação dos agentes da lei estava amparada por fundadas razões decorrentes do aparente desrespeito aos decretos municipal e estadual relativos às medidas de isolamento social então vigentes
e da prática do crime previsto no art. 268 do Código Penal.

Frise-se que, com ou sem a informação a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, pois já havia fortes indicativos da prática do crime previsto do art. 268 do Código Penal em um local destinado à realização de festas.

Diante disso, inobstante não alegado, mas extensamente mencionado nas razões, é fundamental reafirmar que a ação policial estava amplamente justificada e não se amparou em nenhum juízo de perseguição ou seletividade.

Feita esta ressalva, passo à análise do pleito absolutório.

a)

Do pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) – alegada insuficiência probatória.

Inobstante
o apelante negue a prática delitiva destacando, em suma, a ausência de provas que corroborem com as declarações das testemunhas policiais militares e a divergência dos depoimentos dos agentes da lei com os prestados pelas testemunhas presentes no local dos fatos, tem-se dos autos elementos suficientes para manutenção da sentença penal condenatória.

Neste sentido, frise-se que o depoimento prestado em juízo pelos policiais militares
Jean de Souza Gonçalves e Robson Luiz Teixeira de Oliveira não apenas são coerentes com as declarações que prestaram perante a autoridade policial, como também são harmônicos e convergentes.

A fim de se evitar repetições desnecessárias, confira-se o depoimento da testemunha Jean de Souza Gonçalves na fase inquisitorial: “
que a guarnição da VTR Vitória 01, 7319, recebeu denúncia anônima de que no bairro Novo Paraíso II, na casa de festa Espaço da Mari, estava acontecendo uma festa com aglomeração de pessoas infringindo o decreto estadual e municipal decorrente da pandemia do corona vírus. Também foi repassado na denúncia que os frequentadores do local estariam realizando

consumo de entorpecente e quem estaria fornecendo a droga seria um indivíduo por nome de Fabrício e que o mesmo estava usando uma corrente de ouro no pescoço. A guarnição então solicitou apoio de VTRS da ROTAM. Que ao chegarmos ao local foi constatada a veracidade das denúncias. Que logo foi procedida a abordagem e na busca pessoal foi encontrado uma grande quantidade de entorpecentes em poder do suspeito Fabrício, o qual utilizava uma corrente de cor dourada, e com os demais suspeitos foram encontradas algumas porções de entorpecentes
” (SIC) (ID 121301319 – pp. 14/15).

O depoimento em sede policial da testemunha Robson Luiz Teixeira de Oliveira foi nestes mesmos termos (ID 121301319 – pp. 17/18).

Em juízo, a testemunha Jean de Souza Gonçalves, relatou que a polícia militar recebeu uma denúncia anônima a respeito da ocorrência de uma festa e que, no local, quem estaria comercializando entorpecentes seria um rapaz com um cordão. Ao chegarem no local, quem estava com o referido cordão seria o apelante Fabrício Marques Monteiro Pontes, com quem foi encontrada a droga. Mencionou que durante a revista, além de droga, foi encontrado dinheiro com o apelante. Afirmou que no local outros entorpecentes foram encontrados, mas a quantidade mais relevante foi encontrada com o apelante. Acrescentou que outros indivíduos foram conduzidos à delegacia por desobediência, desrespeito ao decreto decorrente da pandemia e outros por porte de pequena quantidade de drogas. Relatou que outros participantes do evento conseguiram fugir do local. Esclareceu que a denúncia anônima não fez referência à pessoa de Fabrício, apenas que quem estava comercializando entorpecentes estava usando um cordão e quem foi encontrado desta forma foi o apelante. A testemunha não soube precisar a quantidade de pessoas que estava no local, pois com a chegada da guarnição, muitas saíram correndo, pularam muro e se evadiram. Relatou que muitas motocicletas foram apreendidas em razão de irregularidades. A testemunha informou que não foi o responsável pela revista do apelante, não se recordando do policial que a realizou.

Já testemunha Robson Luiz Teixeira de Oliveira relatou que receberam informações e se deslocaram até o local onde estava acontecendo o evento, onde constataram a ocorrência de aglomeração, motivo pelo qual adentraram no estabelecimento e abordaram os presentes. Disse ter sido encontrado droga no local, entretanto não soube informar com quem estava o referido entorpecente, pois sua função foi ficar no portão do local fazendo a segurança. Em relação ao apelante não soube dizer, pois no local havia outras guarnições. Contudo, disse que seu parceiro Jean afirmou que a droga foi encontrada com o apelante e os conduziram. Não soube dizer quantas pessoas foram conduzidas, afirmando que conduziram apenas o Sr. Fabrício (apelante).

Na hipótese não há razão para se retirar a credibilidade dos depoimentos policiais, pois, como dito, harmônicos e convergentes entre si e em seus próprios termos.

Neste sentido, entendendo pela possibilidade de manutenção da condenação diante da existência de depoimentos policiais coesos e harmônicos, menciono: N.U 1002432-82.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021; N.U 0002931-94.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021; N.U 0002608-37.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022.

Igualmente:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 – TCCR/TJMT).

Para além da convergência e harmonia dos depoimentos supracitados, é de se destacar que os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do apelante comportam diversas divergências que afastam a sua credibilidade.

Registre-se que em juízo, a testemunha
Jonathan Wender Peixoto dos Santos mencionou que polícia chegou ao local, identificou o apelante e passou a agredi-lo. Mencionou também que não foi ouvido, que no local haviam câmeras que foram quebradas pelos policiais militares e que não havia drogas no estabelecimento comercial. Porém, perante a autoridade policial, a testemunha, diferentemente do informado, foi ouvida, confirmou que estava com uma porção de maconha e nada mencionou sobre atitudes agressivas ou violentas dos agentes da lei (ID 121301319 – pp. 37/38).

Embora as testemunhas Rafael Soares Rodrigues (ID 121301319 – p. 28) e Diego Henrique Ferreira dos Santos (ID 121301319 – p. 33) tenham negado à autoridade policial que estivessem com entorpecente, informação que confirmaram em juízo, algumas pontuações precisam ser feitas, nenhum deles relatou que os policiais tenham agredido o apelante ou quebrado as câmeras de monitoramento.

Aqui, também merece menção a observação feita pelo juízo de primeiro grau, acerca do depoimento do apelante: “
a alegação do acusado de que foi reconhecido de pronto pelos militares, além de divergir da narrativa dos próprios policiais que atenderam à ocorrência, vai de encontro ao testemunho do senhor DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS que narrou os fatos nos seguintes termos: “(...) foi assim: tava tendo a festa e bateram no portão lá para abrir, aí abriram e eles entraram na festa, mandando colocar a mão na cabeça. Aí todo mundo colocou a mão na cabeça, aí eles começaram a perguntar quem era o proprietário lá do lugar que tava fazendo a festa (...)” (Id. 62466318). Frise-se que os relatos das testemunhas de Defesa não são uníssonos nem mesmo quanto ao número aproximado de pessoas que participavam da festa, posto que o aniversariante JONATHAN informou que havia somente 10 (dez) pessoas no local, enquanto a testemunha RAFAEL disse: “(...) não tinha nem 30 (trinta) pessoas (...)” (Id. 62466319). Também a afirmativa do réu de que todos os conduzidos à Delegacia foram “torturados” pelos agentes de polícia, não foi ratificada pelas testemunhas de defesa que nada reclamaram a respeito. Inclusive, o senhor JONATHAN informou que somente o réu sofreu agressões, fato este que também não restou confirmado nos autos. Desse modo, as alegações do acusado FABRÍCIO, no sentido de que não foi apreendida droga consigo ou mesmo no Clube de Festa de sua propriedade, que a substância entorpecente estava acondicionada numa sacola que os policiais militares pegaram na base policial do Jardim Vitória e que a propriedade desse psicotrópico lhe foi imputada falsamente pelos agentes de polícia, encontram-se totalmente isoladas no contexto probatório
” (ID 121304025 – p. 13).

Diante do exposto, nenhuma dúvida resta de que, não apenas a atuação policial foi legítima de adequada, em razão das especificidades do período em que os fatos ocorreram, como efetivamente a droga apreendida foi encontrada em poder do apelante, o que se demonstra pela convergência e harmonia dos depoimentos dos agentes da lei.

Demais disso, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2003, cujos termos destacam que “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”, observa-se que a quantidade e as circunstâncias do fato demonstram a prática do crime do art. 33,
caput
, da referida lei.

Logo, a sentença, no ponto, não comporta reforma.

b)

Do pedido de absolvição pelo crime previsto no art. 268 do Código Penal – alegação de que o fato não constitui crime.

No que se refere ao crime de infração de medida sanitária preventiva (art. 268, CP), a defesa sustenta se tratar de norma penal em branco e que, portanto, tem sua aplicação dependente da edição de norma complementar. Alega que o ato normativo complementar que estabelecerá a conduta incriminada não pode ficar a cargo de todos os entes federativos e necessitaria de definição, então, por meio de ato normativo de abrangência nacional a ser editado pelo Ministério da Saúde ou por outro órgão de caráter nacional, como a ANVISA.

Assim, com fundamento no princípio da legalidade e com fundamento na necessidade de segurança jurídica, não se pode permitir que todos os estados e municípios possam editar ato normativo, lei ou decreto, relacionado à situação de pandemia, valendo o disposto para complementar o art. 268 do Código Penal.

Com base no art. 22, I, da Constituição Federal, cujos termos atribuem privativamente à União a competência para legislar matéria penal e amparada por artigo científico da lavra do Promotor de Justiça Andreas Eisele, e em outros fundamentos, defende ser incabível a utilização de normas editadas por municípios e estados para complementar o mencionado tipo penal.

Inobstante os argumentos trazidos pelo apelante, alguns pontos precisam ser destacados.

Segundo o art. 24, XII, da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar sobre a defesa saúde, competindo àquela a edição de normas gerais (art. 24, §1º) e aos estados e municípios o exercício da competência suplementar.

De sua parte, a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, passou a dispor sobre as medidas para o enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Art. 1º), as quais tinham por objetivo a proteção da coletividade (art. 1º, §1º).

Já a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, dispôs sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e sublinhou em seu art.
2º que “
Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19), poderão ser adotadas as medidas de saúde para resposta à emergência de saúde pública previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020
”.

Acrescenta-se a este cenário, o Boletim Epidemiológico – COE COVID-19 – de 14/03/2020, onde constam várias recomendações do Ministério da Saúde às Secretarias de Saúde dos Municípios, Estados e do Distrito Federal, para que avaliasse a adoção, total ou parcial, das recomendações formuladas, dentre as quais, para áreas com transmissão local: “
Eventos com aglomeração - governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas: Os organizadores ou responsáveis devem notificar à Secretaria de Saúde do Município e cumprir as regras previstas na Portaria de Consolidação º 5, de 28 de setembro de 2017; Garantir atendimento médico e cumprimento de suporte ventilatório, com EPI; Seja disponibilizado locais para lavar as mãos com frequência; Dispenser com álcool em gel na concentração de 70%; Toalhas de papel descartável; Ampliação da frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária ou solução para desinfecção contra o coronavírus; Considerar a possibilidade de adiar ou cancelar; Não sendo possível, recomenda-se que o evento ocorra virtualmente e sem platéia ou público, evitando a concentração de pessoas durante a fase pré e durante o pico de maior transmissibilidade
”.

Já em 20 de março de 2020, com o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, nos quais foram definidos e indicados os serviços públicos e as atividades essenciais, tem-se claramente que, mesmo no âmbito federal, vários atos normativos reconhecendo a pandemia e a necessidade de medidas restritivas foram publicados.

No âmbito estadual, conforme já mencionado,
pouco tempo depois (
i
) da
Organização Mundial da Saúde
reconhecer o estado de
pandemia
em decorrência da disseminação da
Covid-19
(11/03/2020), (
ii
) o Estado de Mato Grosso publicou o Decreto nº 419 de 20/03/2020, que dispôs sobre as medidas excepcionais para prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus, (
iii
) o Decreto nº 425, de 25 de março de 2020, que consolidou as medidas excepcionais, de caráter temporário, restritivas às atividades privadas, para prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus, inclusive com a proibição de festas (art. 2º, VII), posteriormente, (
iv
) o Decreto nº 432, de 31 de março de 2020, que consolidou, estabeleceu e fixou critérios para a aplicação de medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação e às atividades privadas, para prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus em todo território de Mato Grosso, objetivando “
garantir segurança jurídica às atividades privadas essenciais à saúde, segurança e sobrevivência da população, sem prejuízo à manutenção das medidas sanitárias preventivas à disseminação do coronavírus
”, estabeleceu a realização de atividades que provocassem a aglomeração de pessoas, tais como casas de shows e festas (art. 3º VI e VII), estavam proibidas.

Portanto, inúmeros atos normativos a complementar o art. 268 do Código Penal, tanto no âmbito federal quanto estadual, já haviam sido publicados.

Ainda que se considere que apenas normativas estaduais e municipais tenham sido publicadas de forma taxativa, indicando as atividades proibidas, o nem por isso o crime em questão deixaria de ter se consumado, pois, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se anotou que “
recentes decisões proferidas no âmbito das Turmas que compõem a Terceira Seção adotaram o entendimento de que eventual descumprimento de medidas administrativas tomadas pelos Governadores de Estado no sentido de restringir a liberdade de locomoção, visando reduzir a propagação da COVID-19, pode caracterizar, ao menos em tese, a conduta típica descrita no art. 268 do Código Penal (Infração de medida sanitária preventiva que prevê detenção de um mês a um ano como pena), o que atrairia a competência, ainda que de modo reflexo, para processamento e julgamento este tema às Turmas que compõem a Terceira Seção (matéria criminal)
” (Superior Tribunal de Justiça.
Habeas Corpus
nº 672.424/SP - OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO).

Importante colacionar, pois mencionado o referido precedente na sentença, que outros precedentes alinham-se a ele. A este respeito, confira-se: HC n. 662.833, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03/05/2021 e HC n. 662.195, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/04/2021.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

[1]

https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus
- acesso em 20/07/2022.

[2]
O Decreto nº 419, de 20 de março de 2020, como é de conhecimento público, sofreu diversas atualizações posteriores, a fim de se adequar à evolução dos casos no Estado de Mato Grosso.

[3]

http://www.transparencia.mt.gov.br/documents/363605/14442674/DECRETO+N%C2%BA+419%2C+DE+20+DE+MAR%C3%87O+DE+2020+-+Disp%C3%B5e+sobre+medidas+tempor%C3%A1rias+restritivas+%C3%A0s+atividades+privadas+para+preven%C3%A7%C3%A3o+dos+riscos+de.pdf/67ccdfe9-1f30-2776-0216-10056d363723
- acesso em 20/07/2022.

[4]

http://www.transparencia.mt.gov.br/documents/363605/14442674/DECRETO+N%C2%BA+425%2C+DE+25+DE+MAR%C3%87O+DE+2020+-+Consolida+as+medidas+tempor%C3%A1rias+restritivas+%C3%A0s+atividades+privadas+para+preven%C3%A7%C3%A3o+dos+riscos+de.pdf/4e11ee19-50d8-fda0-de08-5417b99ba3de
- acesso em 20/07/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022